Tribunal: TJSP
Processo: 1112454-04.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Sentença que acolheu as contas do requerido. Inconformismo dos autores. Demandado que não anexou aos autos documentos capazes de atestar a verossimilhança das contas prestadas. Ônus probatório que a ele incumbia, nos termos do artigo 551, §1o, do Código de Processo Civil. Requerido que, na condição de sócio administrador, deveria ter agido diligentemente,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Sentença que acolheu as contas do requerido. Inconformismo dos autores. Demandado que não anexou aos autos documentos capazes de atestar a verossimilhança das contas prestadas. Ônus probatório que a ele incumbia, nos termos do artigo 551, §1o, do Código de Processo Civil. Requerido que, na condição de sócio administrador, deveria ter agido diligentemente, reduzindo a termo todos os negócios jurídicos celebrados em proveito da sociedade a fim de garantir gestão transparente e proba. Ausência dos referidos contratos que implica na não observância da prestação de contas de forma mercantil, como imposto pelo artigo 551 do Código de Processo Civil. Despesas narradas que carecem de respaldo fático e jurídico. Impossibilidade de acolhimento das contas prestadas. Necessário ressarcimento das quantias aos cofres da sociedade. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.